Tribunal: STF
Processo: HC 69389
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS.
          - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA JA REJEITADA EM HABEAS
CORPUS ANTERIOR.
          - O JUIZ NÃO ESTA OBRIGADO A DETERMINAR PRODUÇÃO DE PROVA
QUE LHE PARECA MERAMENTE PROCRASTINATORIA.
          - A SENTENÇA ESTA FUNDAMENTADA NO TOCANTE A PARTICIPAÇÃO
DO PACIENTE NO CRIME DE FURTO.
          - O RECONHECIMENTO DA CO-AUTORIA NÃO E INCOMPATIVEL COM A
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE BANDO OU QUADRILHA, POR FALTA DE PROVA
SUFICIENTE.
          HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NELA INDEFERIDO.